Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701718-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela agravante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 31609087, de cujo ônus a agravante não se desincumbiu, já que apenas indicou ID 31625643 referente ao seu contracheque e anexou planilha indicativa de gastos mensais, sem contudo, trazer outros meios de prova como declaração de imposto de renda e etc. A agravante é servidora pública distrital com rendimento mensal de R$ 13.133,49 (rendimento bruto). Desse modo, não há como prevalecer a afirmação de que não tem como arcar com as despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento ou o de sua família, a menos que restasse demonstrado, por documento hábil, a sua condição de hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ressalto que a análise da gratuidade do caso em tela não teve por base unicamente a questão de moradia, e foi oportunizado à agravante anexar aos autos, documentos aptos a comprovar a sua hipossuficiência. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela agravante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se a agravante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Por fim, promova a secretaria a retirada da anotação de sigilo sobre os documentos de ID 31625642 e ID 31625643, visto que não estão presentes as hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito